Tribunal: TJDFT
Processo: 0715546-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715546-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Aterra Energia e Engenharia Ltda Agravado: Doutores da Web Tecnologia Digital Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Aterra Energia e Engenharia Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do processo no 0702429-16.2022.8.07.0014, assim redigida: “Em primeiro lugar, retifique-se a autuação. ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA - ME exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de DOUTORES DA WEB TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, mediante manejo de ação de rescisão contratual, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "a fim de que seja determinada a rescisão contratual por culpa exclusiva da requerida, consequentemente a suspensão da cobrança da parcela vencida no dia 25/03/2022 e demais vincendas e a proibição da cobrança de qualquer valor a título de quitação antecipada; proibição da inscrição (Serasa e SPC) pela empresa requerida; bem como determine que seja devolvio em favor da empresa requerente o "login/domínio e senha" de acesso ao site de sua propriedade, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (...) em caso de desobediência da ordem judicial" (ID: 120289584, p. 13, item "a"). Em síntese, a parte autora narra a celebração de negócio jurídico com a parte ré, em maio de 2021, referente à prestação de serviços de "marketing de visibilidade na internet - MVI", com vigência de 24 meses e preço ajustado em R$ 60.480,00, a ser adimplido mediante entrada de R$ 2.520,00 e prestações mensais e sucessivas, vencíveis no dia 25 de cada mês; discorre que os serviços foram prestados parcialmente somente em setembro de 2021; relata a tentativa de resilição, todavia, sujeito à sanção contratual, à qual oferta irresignação, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 120289585 a ID: 120291501, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória, haja vista a ausência de elementos de convicção, neste momento da análise meramente perfunctória, aptos a obstar os efeitos do vínculo firmado, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração do negócio jurídico objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda. A respeito do tema, colaciono o r. acórdão-paradigma editado pelo e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Havendo manifestação de ruptura do negócio pelo Autor/Agravante, não há que falar em vencimento antecipado das parcelas ou aplicação de multas e outras penalidades que justifiquem a concessão da tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas, em especial quando não há notícia de ato da Ré/Agravada no sentido de compelir o Recorrente a continuar pagando as parcelas decorrentes do contrato e que poderiam gerar o dano alegado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378297, 07198993920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Designe-se a audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo link e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e das normas aplicáveis, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 35346107), em síntese, que celebrou negócio jurídico de prestação de serviço com a recorrida, tendo por objeto a efetivação de publicidade na rede mundial de computadores, notadamente a promessa de anúncio destacado em sítios eletrônicos de busca, como o “Google”, com o fim de aumentar a quantidade de vendas pela recorrente, mas a recorrida não está a cumprir a obrigação assumida. Assim, argumenta que há necessidade de decisão judicial em seu favor com ordem de suspensão da exigibilidade das prestações vencidas e vincendas devidas à recorrida, bem como a imposição de óbice à inclusão do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, como SERASA e SPC. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada: a) a suspensão da exigibilidade das prestações vencidas e vincendas devidas à recorrida; e b) a abstenção de inclusão do seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 35348021 e Id. 35348022). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade das prestações vencidas e vincendas devidas à parte adversa por força de suposto inadimplemento contratual. A situação jurídica deve ser examinada sob o prisma do princípio da autonomia da vontade, de modo a preservar as vontades declaradas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico em questão, nos moldes dos artigos 421 e 421-A, todos do Código Civil. Ademais, a hipótese em análise reporta-se também ao direito formativo de resolução do negócio (art. 475 do Código Civil), por ofensa ao princípio pacta sunt servanda, considerando a alegação de eventual descumprimento da obrigação assumida pela recorrida. No presente caso não é possível avaliar, por meio de cognição sumária, se houve o descumprimento da obrigação assumida pela recorrida. Em verdade, as razões articuladas pela recorrente são fundadas em ilações a respeito da frustração da expectativa relacionada ao aumento de exposição da sua marca e, consequentemente, do seu faturamento. O exame do descumprimento da obrigação assumida pela recorrida, no entanto, é de difícil aferição. A propósito, convém destacar a cláusula do contrato que revela o cerne da obrigação assumida pela recorrida (Id. 35346107, fl. 3): “F- DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA. F1- Caberá à CONTRATADA realizar todos os procedimentos necessários para o licenciamento da tecnologia MVI no site da contratante, com o intuito de gerar visibilidade para o maior buscador do brasil (o Google).” Ocorre que a recorrente sequer ofereceu parâmetros objetivos para que seja possível avaliar de imediato se houve a devida prestação do serviço de publicidade no âmbito da rede mundial de computadores. Assim, deve ser preservada a força vinculante do negócio jurídico celebrado entre as partes, notadamente em razão da necessidade de respeito do princípio do contraditório, para que seja possível solucionar a questão controvertida. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis, tendo em vista a ausência de elementos probatórios suficientes nesse sentido. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator